Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 12.015/2009. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE. RELAÇÃO DOMÉSTICA. APLICAÇÃO. SÚMULA 711, DO STF. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE EM CONJUNTO COM CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. A superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. Se os fatos ocorreram antes da vigência da Lei no 12.015/2009, deve ser aplicada a penalização mais benéfica ao acusado, em conformidade com aquela anteriormente prevista no artigo 214, parágrafo único, do Código Penal (reclusão, de seis a dez anos). A agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, vigente desde o ano de 2006, incide na hipótese em que há continuidade delitiva do réu (2004 a 2007), em consonância com a Súmula 711, do Supremo Tribunal Federal. O aumento da fração prevista no artigo 226, inciso II (a pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela), foi incorporada ao Código Penal pela Lei no 11.106/2005 e, tendo em vista o teor da Súmula 711, do STF, a referida causa de aumento deve ser aplicada. Não há bis in idem em se reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal. Precedentes.